Tribunal: TJMT
Processo: 1048435-13.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048435-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado não se traduz em impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, nos processos em que patrocinou.

Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em montante que atenda a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1048435-13.2022.8.11.0041

APELANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n. 1048435-13.2022.8.11.0041), julgou procedente o pedido para “
condenar

a parte ré ao pagamento de
R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação..
”, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

BANCO BRADESCO S.A., em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da decisão dos aclaratórios por ausência de fundamentação; ocorrência de sentença
extra petita
, por se afastar do pretendido na inicial; falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, pois para a cobrança dos honorários contratuais “
deveria ter movido ação de cobrança ou execução de título, jamais arbitramento de honorários
”, bem como inépcia da inicial por incongruência entre as razões e o pedido.

No mérito, alega malferimento do entendimento do STJ quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente, visto que os precedentes jurisprudenciais indicados na sentença se aplicam para casos de contratos exclusivamente de êxito.

Afirma a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito a forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e,
caso exista
, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Assevera a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Aponta inadequada valoração da prova dos autos, diante da ausência de análise da redação do termo de quitação.

Indica, ainda, ausência de fundamentação para o arbitramento dos honorários em demandas em que o Apelante não recebera nenhum valor, bem como inadequação na distribuição do ônus sucumbencial considerando, à luz do pedido inicial, que sucumbira em parte mínima.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 205721791.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões, aduz que “
o d. juízo “a quo” condenou o apelado em valor incompatível e insuficiente a título de honorários, tendo deixado de observar os critérios legais estabelecidos
”.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que, mesmo que afastada a aplicação de tais percentuais, ainda assim a verba honorária deve ser majorada diante do trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão.

Cita, ainda, que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Requer, pois, a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id.

205721790.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n. 1048435-13.2022.8.11.0041), julgou procedente o pedido para “
condenar

a parte ré ao pagamento de
R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”
.

Anoto,
ab initio
, que pretendendo a parte Autora a fixação de honorários advocatícios em virtude do patrocínio dos interesses da Instituição Financeira em demanda judicial até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, e encontrando-se a sentença em consonância com a causa de pedir e pedido, não há falar na falta de interesse de agir, inadequação da via eleita, inépcia da inicial ou decisão
extra petita
, sendo certo que as alegações do Banco Apelante nesse sentido, voltadas à inobservância das disposições contratuais, trata-se, em verdade, da matéria meritória.

Do mesmo modo, verificando-se, da simples leitura da sentença e dos Embargos de Declaração, respectivamente, fundamentação suficiente para demonstrar o convencimento do julgador e a pretensão da parte de reanálise da matéria meritória, não há falar em falta de fundamentação na decisão que, por tal motivo, rejeita os aclaratórios.

Feitas tais considerações, infere-se dos autos que
as partes celebraram
Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos
em fevereiro de 2016, contudo, em
19/11/2020 a Instituição Financeira
contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados na Ação de Cobrança n. 5449243-53.2019.8.09.0134, na Ação de Execução n. 5684022-30.2019.8.09.0173 e na Ação de Execução n. 5741920-98.2019.8.09.0173, todas em trâmite perante a Justiça Estadual de Goiás,
pretendendo
que lhe fossem pagos honorários no importe de 18% sobre o valor atualizado das causas ou, subsidiariamente, em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que
devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo o arbitramento pretendido
somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, como já anotado nas demais demandas análogas existentes entre as partes, tem-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação
.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No caso em análise, transcrevo o correspondente trecho da peça recursal protocolada pelo escritório de advocacia para indicar os atos processuais realizados nos processos:

“→
Processo nº 5449243-53.2019.8.09.0134. Comarca de Quirinópolis/GO
.

O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor de ED CARLOS SILVA FERREIRA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 128.289,50 (cento e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), referente aos créditos disponibilizados na conta do requerido - nº 690548970, nº 314932493 e nº 314923614 (nº 346/3720239).

A ação foi ajuizada em 25/07/2019 e a petição inicial foi recebida. O apelante foi intimado a recolher as custas para o conciliador realizar a audiência preliminar. O autor comprovou o recolhimento das custas.

Após comprovado o recolhimento foi designada a audiência no CEJUSC foi agendada a audiência de Mediação no CEJUSC para o dia 11/02/2020 às 09:00h. O requerido foi devidamente citado via carta de citação.

O apelante juntou o substabelecimento e a carta de preposição. Aberta a audiência verificou-se a presença do conciliador e da parte requerente. Ausente a parte requerida, restando infrutífera a tentativa de conciliação.

Ocorre que, em 19/11/2020, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda,
que tramitou em Comarca do interior do Estado de Goias
.

→
Processo nº 5684022-30.2019.8.09.0173. Comarca de São Simão/GO
.

O apelante, do mesmo modo, atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de EDSON RODRIGUES FERREIRA CIA LTDA e EDSON RODRIGUES FERREIRA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 178.489,33 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito n° 351/1940202.

A ação foi ajuizada em 26/11/2019 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor da dívida e a ordem de citação dos executados.

Após a distribuição o apelante requereu a expedição da certidão de ajuizamento da execução para fins de averbação de restrição junto ao Cartório de Registro Imobiliário, sendo deferido o pedido.

Intimado o apelante informou que providenciou a averbação do imóvel junto ao cartório e requereu que fosse determinado ao meirinho a penhora do imóvel indicado.

Todavia, após todo esse trabalho objetivando a recuperação do crédito do Banco Bradesco, em 19/11/2020, o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído destes autos.

→ Processo nº 5741920-98.2019.8.09.0173. Comarca de São Simão/GO
.

O apelante, igualmente, atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de EDSON RODRIGUES FERREIRA CIA LTDA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 206.775,24 (duzentos e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito bancário nº: 227/4372172.

A ação foi ajuizada em 23/12/2019. O apelante promoveu a juntada das custas de distribuição.

A petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução sendo a expedido o mandado de citação, penhora e avaliação a serem cumpridas pelo Oficial de Justiça.

O apelante informou que promoveu diligências nos cartórios da comarca de São Simão/GO e localizou imóvel em nome do executado. Desse modo, requereu a emissão da competente certidão de averbação premonitória às margens da referida matricula, bem como a nomeação, avaliação e penhora do referido imóvel. Juntou aos autos certidão da matrícula do imóvel. O pedido foi deferido.

Após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.”

De outro norte, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
(Id. 194394216, p. 14/15):

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

In casu
, observa-se que o escritório de advocacia laborou por cerca de apenas um ano nas demandas, que ainda se encontravam na fase inicial quando da rescisão contratual, promovendo o ajuizamento das ações e as providências inaugurais no interesse da parte credora.

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais no valor total de R$ 18.900 (dezoito mil e novecentos reais), equivalente a cerca 2,5% da somatória do valor atualizado das demandas, encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não carecendo de alteração.

Sobre o tema colaciono julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS

- READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO:

– EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

A seu turno, alega o Apelante
Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 aponta para os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional.

E, como dito, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e

o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, entendo que a verba honorária fixada na sentença encontra-se adequada ao caso concreto.

Por derradeiro, anota-se que
após o resultado do julgamento, a parte Autora teve reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados nas demandas em que patrocinou, ainda que montante inferior ao apontado na exordial, sagrando-se, pois, vencedor da demanda, de modo que nenhum reparo deve ser na atribuição da

integralidade do ônus sucumbencial à Instituição Financeira.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

Deixo de aplicar o disposto no do art. 85, §11, do CPC, visto que a verba honorária já fora aplicada em seu percentual máximo na Instância singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024